Tribunal: TJBA
Processo: 8003846-63.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8003846-63.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: TIBURTINO SANTANA

Advogado(s)
:
LETICIA ROSA DOS SANTOS, HELIO ALMEIDA SANTOS JUNIOR, LUCAS DA CUNHA CARVALHO registrado(a) civilmente como LUCAS DA CUNHA CARVALHO, NATALIA FERRAZ PITHON BRITO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. ESILATO DE NINTEDANIBE 150MG. FIBROSE PULMONAR PROGRESSIVA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO TEMA 106/STJ. CONTROLE DE LEGALIDADE DO ATO DE NÃO INCORPORAÇÃO (CONITEC/PORTARIA SCTIE/MS Nº 86/2018) À LUZ DO CASO CONCRETO. PARECER FAVORÁVEL DO NATJUS. PERIGO DE DANO REVERSO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão interlocutória proferida na Ação de Obrigação de Fazer nº 8026318-46.2025.8.05.0274, que deferiu tutela provisória de urgência para determinar o fornecimento do medicamento
Esilato de Nintedanibe 150mg
a paciente com diagnóstico de
fibrose pulmonar progressiva
(relatada como Fibrose Pulmonar Idiopática – CID J84.1, e também como pneumonite de hipersensibilidade crônica fibrótica com evolução para fibrose pulmonar progressiva), sob pena de multa diária e possível bloqueio de verbas públicas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar, em cognição sumária, se estão preenchidos os requisitos legais e jurisprudenciais para compelir o Estado ao fornecimento de medicamento
não incorporado ao SUS
, considerando o ato administrativo de
não incorporação
(CONITEC/Portaria SCTIE/MS nº 86/2018) e as teses invocadas (Temas 106/STJ e 6 e 1.234/STF), à luz das particularidades clínicas do paciente e da prova técnica constante dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O agravo de instrumento, por ser recurso
secundum eventum litis
, limita-se ao controle do acerto da decisão de tutela de urgência, vedada a antecipação do mérito da demanda principal.

4.

A tutela de urgência exige
probabilidade do direito
e
perigo de dano
(CPC, art. 300), e a decisão concessiva somente deve ser reformada quando
ilegal ou abusiva
.

5.

O direito à saúde impõe ao Estado o dever de assegurar acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, nos termos do art. 196 da Constituição Federal.

6.

Os requisitos cumulativos do
Tema 106/STJ
para fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS se mostram atendidos, pois há (i)
laudo médico circunstanciado
indicando a
imprescindibilidade
do Nintedanibe e a
ineficácia
do tratamento padronizado (uso de
Prednisona
por 6 meses sem resposta, com progressão da doença); (ii)
incapacidade financeira
do paciente (renda mensal de
R$ 1.518,00
frente ao custo mensal aproximado de
R$ 16.000,00
e custo anual estimado de
R$ 112.568,16
); e (iii)
registro do medicamento na ANVISA
, com indicação em bula para doença pulmonar intersticial fibrosante progressiva.

7.

A excepcionalidade ressaltada nos
Temas 6 e 1.234/STF
não impede o deferimento judicial quando, no controle de legalidade do ato de não incorporação, as
peculiaridades do caso concreto
e a
medicina baseada em evidências
evidenciam imprescindibilidade terapêutica e risco concreto ao paciente.

8.

O ato administrativo de não incorporação (CONITEC/Portaria SCTIE/MS nº 86/2018), embora relevante, não configura vedação absoluta quando o conjunto probatório aponta
falência terapêutica
das alternativas disponíveis e necessidade individualizada do tratamento.

9.

O
parecer do NATJUS
é favorável e reconhece a pertinência técnica do Nintedanibe para o quadro específico, com documentação de evolução funcional e tomográfica compatível com
fibrose pulmonar progressiva
, conferindo robustez ao juízo de probabilidade do direito.

10.

O risco de
dano reverso
recomenda a manutenção da tutela, pois a suspensão do fornecimento tende a acarretar prejuízos irreversíveis à integridade física e à vida do paciente, diante de declínio respiratório progressivo, enquanto o ônus financeiro estatal decorre do dever constitucional de assistência.

11.

A manutenção da tutela não representa exame exauriente do mérito, mas preserva o resultado útil do processo até a instrução completa na ação principal, sem prejuízo de reavaliação posterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento
:

1.

A tutela de urgência para fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS é admissível, em cognição sumária, quando presentes probabilidade do direito e perigo de dano, à luz do CPC, art. 300, e do direito fundamental à saúde (CF, art. 196).

2.

O atendimento dos requisitos do Tema 106/STJ — imprescindibilidade e ineficácia das alternativas do SUS comprovadas por laudo médico circunstanciado, incapacidade financeira e registro na ANVISA — autoriza, excepcionalmente, o fornecimento judicial do fármaco não incorporado.

O ato de não incorporação (CONITEC/Portaria) deve ser controlado quanto à legalidade e ponderado com as particularidades do caso concreto, podendo ser superado por evidência técnica individualizada, inclusive por parecer do NATJUS, especialmente diante de perigo de dano reverso.

Vistos, relatados e discutidos os
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso, negar-lhe provimento e julgar prejudicado o Agravo Interno pendente, mantendo incólume a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro
Relator